Tribunal: CARF
Processo: 16327.720229/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720229/2018-59
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.461 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO FIBRA S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2014
AÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS INTEGRAIS. LANÇAMENTO
DE OFICIO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. EFEITOS. CABIMENTO
Não há nulidade no lançamento que objetiva constituir crédito tributário
referente a tributo, com a exigibilidade suspensa, em que os depósitos judiciais
correspondentes, tomados em sua integralidade, sejam suficientes à cobertura
do montante apurado e consequente garantia da suspensão da exigibilidade.
O depósito judicial no montante integral suspende a exigibilidade do crédito
tributário, não ficando, entretanto, a União Federal impedida de constituí-lo
pelo lançamento de ofício a fim de prevenir a decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa
Camargos Autran, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720229/2018-59
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.461 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720229/2018-59

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3201-005.436, de 19 de junho de 2019, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer a improcedência de lavratura de auto de infração quando
os valores discutidos judicialmente são depositados em sua integralidade pelo Contribuinte. O
julgado foi assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2014
DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no âmbito do REsp no 1.140.956 - SP (Recurso
Representativo de Controvérsia), decidiu que os efeitos da suspensão da exigibilidade
pela realização do depósito judicial integral do crédito tributário possuem o condão de
impedir a lavratura do auto de infração sobre a mesma matéria.
A decisão de recurso voluntário trouxe que os efeitos da suspensão da
exigibilidade pela realização do depósito judicial integral do crédito tributário possuem o condão
de impedir a lavratura do auto de infração sobre a mesma matéria, nos termos do assentado no
REsp no 1.140.956 – SP, em sede de recursos repetitivos, pelo STJ.
Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial alegando divergência jurisprudencial com relação à possibilidade de lavratura do auto
de infração nos casos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito integral
do montante em discussão. Para comprovar o dissenso, colacionou como paradigma o acórdão no
9202-004.303.
Foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, nos termos do
despacho de admissibilidade s/no, de 20 de novembro de 2019, proferido pelo Presidente da 2a
Câmara da 3a Seção.
Devidamente intimado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao apelo especial
da Fazenda Nacional postulando, preliminarmente, o seu não conhecimento e, no mérito, a sua
negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.461 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720229/2018-59

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL atende
aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
Do confronto entre o acórdão recorrido e aquele indicado como paradigma,
verifica-se que há discussão justamente quanto à obrigatoriedade de aplicação do REsp no
1.140.956/SP, julgado em sede de recurso repetitivo, e que para o acórdão recorrido tratou
especificamente do ato de lançamento, enquanto que para o acórdão paradigma não foi tratado
expressamente desse ponto pelo STJ, pelo recurso repetitivo.
Portanto, entendo correto o despacho de admissibilidade que conheceu do recurso
especial.
2
Mérito
No mérito, a controvérsia gravita em torno da possibilidade de lavratura do auto
de infração nos casos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito integral
do montante em discussão.
Entende-se que a realização do depósito judicial do valor integral do tributo
sujeito ao lançamento por homologação equivale à atividade de lançamento do débito, sendo
prescindível a realização de qualquer ato por parte da Fazenda Nacional. Nesse sentido, é o
entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, do qual se compartilha no presente
julgado, in verbis:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL
DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ART. 151, II, DO CTN. PRAZO DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO. TERMO INICIAL. DISPENSA DO ATO FORMAL DE
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SUMULA 83/STJ.
1. Tribunal a quo julgou improcedente a apelação e não reconheceu a decadência
quanto aos depósitos efetuados para discutir a exigibilidade de tributo relativo ao
período anterior a 23/04/2007.
2. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos casos de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, o contribuinte, ao realizar o depósito
judicial com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário, promove
a constituição deste; como resultado, torna­se desnecessário o ato formal de
lançamento pela autoridade administrativa no que se refere aos valores
depositados.
3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal
Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.461 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720229/2018-59

princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida." 4. Recurso especial não provido.
(REsp 1637092/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016)
(grifos nossos)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA
JURÍDICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.
1990. PRAZO DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. TERMO
INICIAL.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
DISPENSA
DO
ATO
FORMAL
DE
LANÇAMENTO. PRECEDENTES.
1. O depósito judicial do tributo questionado torna dispensável o ato formal de
lançamento por parte do Fisco (REsp 901052 / SP, 1a S., Min. Castro Meira, DJ
de 03.03.2008; EREsp 464343 / DF, 1a S., Min. José Delgado, DJ 29.10.2007; AGREsp
969579 / SP, 2a T., Min. Castro Meira, DJ 31.10.2007; REsp 757311 / SC, 1a T., Min.
Luiz Fux, DJ 18.06.2008) .
2. Embargos de divergência a que se dá provimento.
(EREsp 671.773/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 23/06/2010, DJe 03/11/2010) - (grifos nossos)
Sobre a matéria, o STJ proferiu decisão em sede de Recurso Representativo de
Controvérsia nos autos do REsp no 1.140.956/SP, trata exatamente da hipótese tratada nos autos:
impossibilidade de lavratura de auto de infração para a constituição de crédito tributário objeto
de depósito judicial. Confira-se a respectiva ementa:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO
ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL
DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
(ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL,
QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA.
1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II,
do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento
da execução fiscal por parte da Fazenda Pública.
(Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 1074506/SP, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/09/2009;
AgRg nos EDcl no REsp 1108852/RJ, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
18/08/2009, DJe 10/09/2009; AgRg no REsp 774.180/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; REsp
807.685/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 04/04/2006, DJ 08/05/2006; REsp 789.920/MA, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ
06/03/2006; REsp 601.432/CE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005; REsp 255.701/SP, Rel.
Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2004, DJ
09/08/2004; REsp 174.000/RJ, Rel.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.461 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720229/2018-59

Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2001, DJ
25/06/2001; REsp 62.767/PE, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/1997, DJ 28/04/1997; REsp 4.089/SP, Rel.
Ministro GERALDO SOBRAL, Rel. p/ Acórdão MIN. JOSÉ DE JESUS FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/1991, DJ 29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE,
Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/1990, DJ
24/09/1990)
2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do
CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início
em momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.
3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas,
visando ao efetivo recebimento do referido crédito: a) a cobrança administrativa,
que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e aplicação de multa:
exigibilidade-autuação ; b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição; c) a
cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.
4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória
de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de
segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de
impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição
em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá
ser extinta.
5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral)
acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o
crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na esteira dos
ensinamentos de abalizada doutrina, verbis: "Depois da constituição definitiva do
crédito, o depósito, quer tenha sido prévio ou posterior, tem o mérito de impedir a
propositura da ação de cobrança, vale dizer, da execução fiscal, porquanto fica suspensa
a exigibilidade do crédito.
(...) Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de inexistência de
relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança, o autor fará a prova do depósito
e pedirá ao Juiz que mande cientificar a Fazenda Pública, para os fins do art. 151, II, do
Código Tributário Nacional. Se pretender a suspensão da exigibilidade antes da
propositura da ação, poderá fazer o depósito e, em seguida, juntando o respectivo
comprovante, pedir ao Juiz que mande notificar a Fazenda Pública. Terá então o prazo
de 30 dias para promover a ação. Julgada a ação procedente, o depósito deve ser
devolvido ao contribuinte, e se improcedente, convertido em renda da Fazenda Pública,
desde que a sentença de mérito tenha transitado em julgado" (MACHADO, Hugo de
Brito. Curso de Direito Tributário. 27a ed., p. 205/206).
6. In casu, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do presente agravo
de instrumento, consignou a integralidade do depósito efetuado, às fls. 77/78: "A
verossimilhança do pedido é manifesta, pois houve o depósito dos valores reclamados
em execução, o que acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de forma
que concedo a liminar pleiteada para o fim de suspender a execução até o julgamento do
mandado de segurança ou julgamento deste pela Turma Julgadora."
7. A ocorrência do depósito integral do montante devido restou ratificada no aresto
recorrido, consoante dessume-se do seguinte excerto do voto condutor, in verbis: "O
depósito do valor do débito impede o ajuizamento de ação executiva até o trânsito em
julgado da ação. Consta que foi efetuado o depósito nos autos do Mandado de
Segurança impetrado pela agravante, o qual encontra-se em andamento, de forma que a
exigibilidade do tributo permanece suspensa até solução definitiva. Assim sendo, a
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.461 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720229/2018-59

Municipalidade não está autorizada a proceder à cobrança de tributo cuja legalidade está
sendo discutida judicialmente."
8. In casu, o Município recorrente alegou violação do art. 151, II, do CTN, ao
argumento de que o depósito efetuado não seria integral, posto não coincidir com o
valor constante da CDA, por isso que inapto a garantir a execução, determinar sua
suspensão ou extinção, tese insindicável pelo STJ, mercê de a questão remanescer
quanto aos efeitos do depósito servirem à fixação da tese repetitiva.
9. Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito
exequendo, no bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao
ajuizamento da execução, a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe,
porquanto suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário.
10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1140956/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
24/11/2010, DJe 03/12/2010)
Com fulcro nesses argumentos, inequívoco não ser cabível a realização do ato
de lançamento de ofício pela Autoridade Administrativa no presente caso, uma vez efetuado o
depósito integral do tributo pelo contribuinte nos autos de processo judicial, constituindo-se
em verdadeira atividade de lançamento por homologação.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar na hipótese vertente à
conclusão diversa da adotada, quanto ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, com relação à
discussão da matéria: Possibilidade de lavratura do Auto de Infração nos casos de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito integral do montante em discussão.
A questão aqui discutida refere-se à possibilidade (ou não) do lançamento de
ofício (Auto de Infração) quando o tributo esteja com a exigibilidade suspensa por força de
depósito judicial (montante integral), levando-se em conta o que foi decidido pelo STJ no REsp
n° 1.140.956-SP, proferida sob o rito do art. 543-C do CPC.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.461 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720229/2018-59

O Acórdão recorrido, trouxe que os efeitos da suspensão da exigibilidade pela
realização do depósito judicial integral do crédito tributário possuem o condão de impedir a
lavratura do Auto de Infração sobre a mesma matéria, nos termos do assentado no REsp no
1.140.956/SP e, portanto, o lançamento dever ser cancelado. De outro lado, a Fazenda Nacional
alega que não há impedimento da lavratura do Auto de Infração nos casos de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário pelo depósito integral do montante em discussão.
Essa matéria esteve recentemente em discussão nesta 3a Turma, no PAF no
16643.000116/2010-01, de minha relatoria, que resultou no Acórdão no 9303-010.926, de
10/11/2020, o qual, na sequência, adoto seus fundamentos como razões para decidir.
Com efeito, uma interpretação literal do ‘item 4’ da ementa da citada decisão do
STJ, poderia levar à conclusão apressada de que essa proibição seria aplicável ao caso em tela.
Contudo, como muito bem colocado no Acórdão no 1101-001.135, de 05/06/2014,
da relatoria da Conselheira Edeli Pereira Bessa, observa-se que a discussão que resultou no
REsp. 1.140.956-SP, tinha em conta execução fiscal promovida em face de sujeito passivo que
promovera depósito classificado como insuficiente e, assim, inábil a suspender a exigibilidade do
crédito tributário.
Por outro lado, aqui, o lançamento foi formalizado sem aplicação de penalidade e
com o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, inexistindo qualquer
questionamento acerca da suficiência do depósito judicial. Confira-se trecho do voto (fl. 434):
“Assim, resta esclarecido. O mérito da demanda limita-se a definir: Em existindo
depósito judicial suficiente para garantir a suspensão integral da exigibilidade do
crédito tributário, é ou não permitida a lavratura do Auto de Infração, ainda que com a
exigibilidade suspensa?”
Portanto, não havendo similitude entre as situações enfrentadas na decisão do STJ
e no presente processo, resta inaplicável ao caso a literalidade dos termos daquela ementa.
De fato, não se olvida do entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), qual seja, no caso pela desnecessidade do lançamento, conforme decidido pelos REsp
1.042.739-RJ e Ag. 1.216.239-RJ, que reproduzo a ementa desse último:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. MANDANDO DE
SEGURANÇA.
DEPÓSITO
EFETUADO
A
FIM
DE
SUSPENDER
A
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
SUPERVENIENTE
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA QUANTO
AO DIREITO DE LANÇAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO QUE
EQUIVALE AO PAGAMENTO. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
1. O depósito efetuado por ocasião do questionamento judicial do tributo suspende a
exigibilidade do mesmo, enquanto perdurar contenda, ex vi do art. 151, II, do CTN e,
por força do seu desígnio, implica lançamento tácito no montante exato do quantum
depositado, conjurando eventual alegação de decadência do direito de constituir o
crédito tributário. (Grifei)
2. (...).
Ressalta-se que o referido decisão acima fala em desnecessidade e não em
vedação ao lançamento.
No entanto, o dispositivo que autoriza a lavratura de Auto de Infração é o art. 142
do CTN, que o determina em todas as hipóteses, sob pena de responsabilidade funcional,
independentemente da situação da exigibilidade do Auto de Infração, nos seguintes termos:
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.461 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720229/2018-59

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Frise-se também que, de acordo com o art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, é possível
sim a constituição de crédito tributário para prevenir a decadência, com o acertado afastamento
de multa de ofício. Assim prescreve o dispositivo legal:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não
caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001) (Grifei)
Nessa toada, a manutenção do lançamento como instrumento de formalização do
crédito tributário correspondente é medida conservadora e justificada, de maneira a garantir que,
ao final do processo judicial, acaso venha a Fazenda Nacional lograr êxito no todo ou em parte
da discussão, não seja frustrado o exercício do direito pela ausência de constituição do crédito.
Observa-se que o Contribuinte não será prejudicado, eis que, em homenagem ao
princípio da igualdade previsto no art. 150, II, da CF, mediante o Parecer CST/SRF no 02, de
1999, firmou-se o entendimento na RFB que, não caberia a multa de ofício nos casos de
suspensão da exigibilidade em face do depósito do montante integral, nestes termos:
"(...) conclui-se que, ao dispor sobre a inaplicabilidade da multa de oficio na
constituição de créditos tributários para prevenir a decadência, entendeu o legislador
desnecessário expressar que o tratamento previsto no art. 63 da Lei n° 9.430/1996,
estende-se aos casos de suspensão da exigibilidade do crédito em razão do depósito
do seu montante integral, pois dispensável é legislar sobre o óbvio." (Grifei)
Saliente-se que o lançamento torna o crédito exigível, enquanto o depósito
suspende essa exigibilidade, evitando, portanto, a impossibilidade de se promover a inscrição do
débito em Dívida Ativa e a execução judicial. Desta forma, não há que se falar, em cancelar o
lançamento efetuado pela Fiscalização em razão de depósito judicial, uma vez que, como visto
alhures, este não tem o condão de impedir a constituição do crédito tributário.
Nestes termos, é possível o lançamento com a existência do depósito judicial, não
havendo qualquer nulidade. Não existe qualquer prejuízo ao Contribuinte, pois se vencer a
demanda judicial, evidentemente que o Auto de Infração não será dele exigido e, caso perca a
demanda judicial, os depósitos judiciais serão convertidos em renda para a União. Não havendo
qualquer possibilidade de cerceamento do seu direito de defesa neste caso.
E, nesse mesmo sentido, vem decidindo este Tribunal Administrativo, conforme
Acórdão no 9202-004.303, de 20/07/2016, bem como, por esta 3a Turma da CSRF, como na
decisão consubstanciada no Acórdão no 9303-009.370, de 15/08/2019, de lavra do Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa abaixo reproduzo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/05/2016
DEPÓSITO JUDICIAL EM MONTANTE INTEGRAL. EFEITOS.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.461 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720229/2018-59

O depósito judicial no montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário,
não ficando, entretanto, a União Federal impedida de constituí-lo pelo lançamento
de ofício a fim de prevenir a decadência, sendo neste caso inaplicável multa de ofício
e juros de mora. Recurso Especial do Procurador Provido” (Grifei)
Por fim, como reforço às razões de decidir, entendo que cabe manter o Auto de
Infração, uma vez que foi a forma como o débito foi constituído, pois se o lançamento fosse
cancelado, o débito deixaria de existir, possibilitando a ocorrência de eventuais discussões
quanto à conversão em renda da União dos depósitos efetuados, no caso de julgamento final em
desfavor do Sujeito Passivo.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer e no mérito dar provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para afastar a aplicabilidade do disposto no
‘item 4’ da ementa da decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ no REsp. 1.140.956-SP ao
presente caso, mantendo-se o lançamento efetuado pelo Fisco.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital